Tribunal: STF
Processo: AI 587716
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: ISS. Obras de construção civil. Recurso extraordinário:
   descabimento: ausência de prequestionamento do tema do
   dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 151, III),
   exigível, ainda que a ofensa ao preceito constitucional tenha
   surgido com a prolação da decisão recorrida: incidência das
   Súmulas 282 e 356.